Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005573-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA PEDROSO - CPF: 108.454.021-53 (AGRAVADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, nos autos de ação revisional, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para impugnação ao laudo pericial e reconheceu a preclusão da manifestação protocolada após o decurso do prazo legal, homologando integralmente o referido laudo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da dilação de prazo para impugnação do laudo pericial e se a impugnação intempestiva, apresentada sob a alegação de erro material, poderia ser conhecida como exceção à preclusão temporal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de dilação foi indeferido com base na ausência de justificativa idônea, sendo genérico o argumento de “insuficiência de tempo”, sem demonstração concreta de impedimento para o exercício do contraditório.
4. Nos termos do art. 223 do CPC, o decurso de prazo sem justificativa enseja a preclusão, o que legitima a homologação do laudo diante da ausência de impugnação tempestiva.
5. A manifestação técnica apresentada fora do prazo foi subscrita por assistente da parte e versava sobre a metodologia da perícia judicial, não se limitando à correção de erro material, não sendo, portanto, possível excepcionar a preclusão com base nesse argumento.
6. A parte teve oportunidade de se manifestar e o fez de forma extemporânea, não havendo, por isso, prejuízo configurado ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de justificativa idônea para pedido de dilação de prazo autoriza o indeferimento da medida e legitima a decretação de preclusão. 2. A impugnação intempestiva ao laudo pericial, ainda que sob o argumento de erro material, não pode ser conhecida quando envolve questionamento técnico sujeito ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 223 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.570.571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação revisional n.o 0030098-42.2012.8.11.0041, movida por Rosângela Maria Pedroso, indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelo banco para apresentação de impugnação ao laudo pericial e, por consequência, reconheceu a preclusão da manifestação posteriormente protocolada, homologando integralmente o referido laudo.

O agravante afirma que a decisão agravada lhe impõe prejuízo irreparável, pois os cálculos homologados apresentam falhas na metodologia utilizada, resultando em montantes superiores ao devido.

Argumenta, ainda, que sua impugnação não poderia ser considerada preclusa, pois requereu a prorrogação do prazo para examinar o laudo pericial, pretensão que não foi analisada.

Sustenta que diante da complexidade das operações matemáticas envolvidas, sua manifestação não poderia ser descartada sem que houvesse prévia apreciação do pedido de ampliação do prazo.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão, evitando qualquer intimação para pagamento, complementação ou penhora em seu desfavor, até a apreciação definitiva do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (id. 271736393).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (id. 277108371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal centra-se na alegada intempestividade da manifestação do agravante sobre o laudo pericial e na negativa de prorrogação de prazo, fatos que, segundo a instituição financeira, configurariam cerceamento de defesa.

Contudo, o juízo de origem apreciou expressamente o pedido de dilação, indeferindo-o por ausência de justificativa idônea. A petição limitou-se a afirmar genericamente que o prazo seria “insuficiente”, sem indicar qualquer impedimento concreto.

Vejamos:

“[...] observei que o banco, no último dia do prazo de impugnação, apresentou pedido de dilação.

[...]

O pedido de dilação apresenta a seguinte expressão: ‘tendo em vista que o prazo estipulado tornou-se insuficiente’.

Desta forma, imperioso observar que inexiste efetiva fundamentação ao perseguido, visto que ausente justificativa idônea e relevante.”

Nos termos do art. 223 do CPC, o decurso do prazo extingue, de pleno direito, a faculdade de praticar o ato processual, salvo justa causa, o que não restou demonstrado. Correta, portanto, a decretação da preclusão.

Ademais, o parecer apresentado fora do prazo foi elaborado por técnico contratado pela parte, sem a imparcialidade exigida da perícia judicial. Sua juntada intempestiva, sem justificativa plausível, comprometeria o equilíbrio processual, em prejuízo da parte adversa que observou os prazos legais.

A ausência de impugnação tempestiva configura preclusão, não sendo possível reabrir a discussão sob o pretexto de erro material.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o aresto contém omissão ou erro material ao considerar preclusa a viabilidade de impugnação da decisão de 9-1-2023, e se houve afronta ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

Se os embargantes não impugnaram a decisão de 9-1-2023 no momento oportuno, incide a preclusão sobre a matéria.

Não se enquadra na hipótese de decisão surpresa (art. 10 do CPC) aquela que se limita a analisar as questões suscitadas nos autos, sem inovar ou deliberar sobre ponto não submetido previamente ao contraditório.

O mero inconformismo com o resultado desfavorável da demanda não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir a causa (entendimento consolidado do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação no momento oportuno caracteriza a preclusão da matéria.

Inexiste vício no acórdão que enfrenta todos os pontos necessários à solução da controvérsia.

Não se insere no conceito de decisão surpresa a que se atém aos limites das questões arguidas no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(N.U 1028813-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Pretende ainda o agravante afastar a preclusão, sob o argumento de que sua manifestação buscava corrigir erro material no laudo. Contudo, o documento de ID 153630529 revela impugnação técnica à metodologia pericial, como capitalização de juros e critérios de abatimento, matéria sujeita a prazo específico.

A correção de erro material não se confunde com a revisão do conteúdo técnico da perícia, que está sujeita ao contraditório e à preclusão.

A manifestação apresentada fora do prazo, com conteúdo técnico, não justifica a reabertura da discussão. Ademais, não se evidencia prejuízo relevante. A parte teve oportunidade de se manifestar e o fez intempestivamente.

Inexistente cerceamento de defesa ou vício formal, e diante da regularidade do procedimento, deve ser mantida a decisão, em atenção à segurança jurídica, à boa-fé processual e à duração razoável do processo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo, reconheceu a preclusão da impugnação e homologou o laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025